Tribunal: TJDFT
Processo: 0735253-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735253-22.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARTHUR RICARDO REIS CERUTTI APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Arthur Ricardo Reis Cerutti contra sentença (ID 48638178) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça bem como a dispensa de oferecimento de garantia e extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de condição de procedibilidade. Em decorrência da sucumbência, o embargante foi condenado ao pagamento das despesas processuais. Sem condenação em honorários sucumbenciais. Em suas razões recursais (ID 48638181), o apelante sustenta enfrentar diversas dificuldades financeiras que o impossibilitam de arcar com os custos do processo sem prejudicar a própria subsistência e de sua família. Argumenta que a sentença não respeitou a previsão contida no art. 99, § 2o, do CPC, pois não lhe foi oportunizada a comprovação da hipossuficiência financeira. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do presente recurso para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. Subsidiariamente, pleiteia a cassação da sentença, a fim de que seja oportunizada a apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira. Sem preparo por ser a gratuidade de justiça objeto do recurso. Em contrarrazões (ID 48638189), o Distrito Federal pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Em despacho proferido por esta Relatoria (ID 49506364), determinou-se a intimação do recorrente para apresentar declaração de hipossuficiência e comprovação da real necessidade dos benefícios ou, facultativamente, para recolher o preparo, sob pena de deserção. Intimado (ID 49604158), o apelante não cumpriu as diligências determinadas (ID 49938124). É o relatório. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC[1], cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Tal exigência, contudo, não recai sobre partes protegidas por isenções legais (elencadas no art. 1.007, § 1o, do CPC[2]) ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que pode ser requerida na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 99 do CPC[3]). No caso, foi formulado pedido de concessão da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, registra-se que esta Relatoria determinou a intimação da parte recorrente (49506364) para apresentar declaração de hipossuficiência e comprovação da real necessidade de gratuidade de justiça ou, facultativamente, para recolher o preparo, sob pena de deserção. Entretanto, o apelante se quedou inerte (ID 49938124), o que acarreta o reconhecimento da deserção do recurso interposto. Nessa linha, o inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim, ante a ausência de juntada dos documentos complementares determinados e inexistente a comprovação do recolhimento do preparo recursal pelo apelante, o reconhecimento da deserção do recurso aviado é medida impositiva. 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, ambos do CPC, não conheço do recurso de apelação interposto. Sem majoração dos honorários, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, porquanto não foi fixada tal verba na origem. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 23 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] Art. 1.007. (...) § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.